Tribunal: TJDFT
Processo: 0739485-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACALABRUTINIBE 100 MG. REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo d. juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento denominado “Acalabrutinibe 100mg.”
2. O Superior Tribunal de Justiça (Tema 106/STJ) definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de fármaco não padronizado pelo SUS, quais sejam: (i) imprescindibilidade do tratamento; (ii) ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia; (iii) incapacidade financeira (necessidade); e (iv) registro da medicação na ANVISA.
3. Assim como o juízo na origem, julgo não estarem demonstrados os requisitos autorizadores, já que o tratamento pretendido é de altíssimo custo, o medicamento não foi avaliado pela CONITEC para incorporação no âmbito do SUS, além de possuir finalidade paliativa e sem perspectiva de cura global para o paciente e estar baseado em evidências científicas de baixa qualidade metodológica. Portanto, diferentemente do alegado, a negativa não se sustenta exclusivamente pela ausência de avaliação pelo CONITEC, mas porque o medicamento é de altíssimo custo e não tem o condão de curar o paciente, oferecendo apenas cuidados paliativos, notadamente diante da baixa qualidade da evidência científica dos estudos com o medicamento.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.